Tribunal: TJDFT
Processo: 0707173-07.2020.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0707173-07.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARLUCE DE MOURA PIRES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Ao Ministério Público, para contrarrazões. Brasília/DF, 9 de setembro de 2022. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora